Tribunal: STF
Processo: RE 111725
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE FUNDAMENTA CONVENIENTEMENTE PELA
ALINEA 'A' E NÃO DEMONSTRA A DIVERGENCIA (ALINEA 'D') COM OS
ACORDAOS CITADOS (SÚMULA 291 E ART. 322 DO RISTF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.